Tribunal: TJBA
Processo: 8040715-95.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040715-95.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE FRUTUOSO CONCEICAO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO BARRETO FILHO, EDIVANIO FRANCISCO DA SILVA, JOSE FRANCISCO LISBOA DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSE FRANCISCO LISBOA DA SILVA

APELADO: JAILTON LOPES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
EDIVANIO FRANCISCO DA SILVA, FRANCISCO BARRETO FILHO, JOSE FRANCISCO LISBOA DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSE FRANCISCO LISBOA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito Civil. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Direito de vizinhança. Construção irregular. Invasão de área e aberturas indevidas. Prova pericial. Ausência de dano moral. Recursos desprovidos. Sentença mantida.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por proprietário de imóvel contra o vizinho, em razão de construção supostamente irregular, com invasão de área, abertura de janelas e outras alterações incompatíveis com o direito de vizinhança. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido. Ambas as partes apelaram.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia cinge-se a:

(i) Se a construção violou os limites do direito de vizinhança, especialmente por invasão aérea e aberturas em desconformidade com a lei.;
(ii) Se há direito à demolição de estrutura alegadamente irregular..

(iii) Se há configuração de dano moral indenizável decorrente da conduta.

III. Razões de Decidir

3. A prova técnica confirmou a violação parcial ao direito de vizinhança, justificando a obrigação de desfazimento da parte irregular.

4. Não restou comprovado que a escada invadiu o imóvel do autor ou causou prejuízo relevante.

5. A situação relatada não ultrapassa os limites do mero aborrecimento, inexistindo elementos para configurar dano moral.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. A invasão do imóvel vizinho por projeção de laje ou aberturas em desacordo com o Código Civil enseja obrigação de desfazimento. 2. A violação a normas de vizinhança, por si só, não configura dano moral, ausente prova de abalo à dignidade."

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.277, 1.299, 1.301; CPC, arts. 373, 85, §11, e 98, §3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8040715-95.2021.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes
JOSE FRUTUOSO CONCEICAO DE JESUS
e
JAILTON LOPES DA SILVA
e como Apelados
JAILTON LOPES DA SILVA e JOSE FRUTUOSO CONCEICAO DE JESUS

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA